Tribunal: TJES
Processo: 5001497-59.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001497-59.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: GILMAR CARNEIRO DIAS
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos morais e materiais, na qual relata a parte autora que celebrou três contratos de empréstimos consignados com Requerida. Aduz ainda que a Requerida realizou cobranças indevidas, com taxas de juros abusivas, cobrança de seguro, tarifa de cadastro e prestação de prêmio. Afirma que já quitou dois contratos. Relata que procurou o Procon, o qual identificou as cobranças indevidas através de cálculos. Motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sede de

sentença (ID 4546162) foi
julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Diante do exposto, REJEITO as preliminares e prejudicial de mérito articuladas na contestação, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: 1) DECLARAR a abusividade das cobranças das Tarifas de Cadastro Seguro Prestamista/Seguro Capitalização e Parcelas Premiadas (título capitalização), referentes aos contratos discutidos nesta lide. 2) CONDENAR a parte Requerida a restituir, em dobro, à parte Autora a quantia de R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais), referente as tarifas de cadastro inseridas nos contratos de empréstimo de nº 237465681 e 11019011655671, discutidos nesta lide. Sobre esses valores devem ser aplicados a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo a partir da assinatura desses contratos, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. CONDENAR a parte Requerida a restituir, em dobro, à parte Autora as quantias de R$ 311,42 (trezentos e onze reais, e quarenta e dois centavos), inserido no contrato de nº 237465981 (Id 4500346), R$ 421,80 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta centavos), referente ao contrato de nº 11019011655671 (Id 4500351) e R$ 599,44 (quinhentos e noventa e nove reais, quarenta e quatro centavos), incluso no contrato de nº 237986992 (Id 4500348), referente ao Seguro Prestamista/Seguro Capitalização. Sobre esses valores devem ser aplicados a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo a partir da assinatura desses contratos, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 4) CONDENAR a parte Requerida a restituir, em dobro, à parte Autora as quantias de R$ 110,38 (cento e dez reais, trinta e oito centavos) e 129,60 (cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) referentes aos contratos de nº 237465981 e 237986992, respectivamente, a título de Parcelas Premiáveis (Título de Capitalização). Sobre esses valores devem ser aplicados a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo a partir da assinatura desses contratos, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 5) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de declaração de abusividade das cláusulas referente aos juros e ao método de capitalização de juros aplicados nos contratos celebrados entre as partes, contratos discutidos nestes autos. 6) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por dano moral.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4546468),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Nesses moldes, restou verificado que a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Ademais, restou constatada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, ora requerida, decorrente das cobranças à título de tarifa de cadastro abusivas, da ilegalidade da cobrança do seguro e em virtude da recorrente ter condicionado a contratação dos empréstimos à aquisição de título de capitalização.

Portanto, coaduno com o entendimento do douto juízo “a quo” e diante disso entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)